Tribunal: STF
Processo: ARE 1559707
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO NA DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE ARRENDAMENTO RURAL COM DECLARAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO E INEFICÁCIA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CERCEAMENTO DEFESA. NÃO CONSTATADO. ART. 434, CPC. AGRAVO INTERNO PROVIDO. APELAÇÕES CONHECIDAS. CONTRATO DE ARRENDAMENTO VÁLIDO. PRORROGAÇÃO INDEVIDA. ADIMPLÊNCIA NÃO COMPROVADA. PRECLUSÃO. NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA. OBSERVÂNCIA REQUISITOS LEGAIS. ESTATUTO DA TERRA. AUSÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA COM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA PROVISÓRIA PREJUDICADAS. INVENTARIANTE. REPRESENTANTE LEGÍTIMO DO ESPÓLIO. INCLUSÃO DEMAIS HERDEIROS INDEFERIDA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO PREJUDICADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E RECURSAIS.



    1. Cabe ao autor apresentar, com a petição inicial, as provas documentais necessárias à demonstração do direito vindicado (art. 373, inc. I, e 434, ambos do CPC). Assim, não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito, uma vez que o momento processual oportuno para a produção de prova documental já ocorreu; porquanto impositivo o acolhimento do agravo interno para afastar a decisão unipessoal que deixou de conhecer da dupla apelação que comportam análise.



    2. Há óbice ao conhecimento de pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação quando não deduzido adequada e oportunamente, por meio de petição em apartado, com requerimento específico dirigido ao relator da apelação (art. 1.012, §§ 3º e 4º, CPC), além de restar prejudicado pelo julgamento do recurso. 



    3. No caso concreto, resta preclusa a análise a respeito da renovação do contrato de arrendamento rural, pois é inadmissível a rediscussão de matérias já analisadas anteriormente, com decisão transitado em julgado, sob pena de violação à segurança jurídica que deve ser garantida às partes, bem como, ofensa à coisa julgada, conforme disposto nos artigos 505 e 507, ambos do CPC.



    4. Em casos de arrendamento de imóvel rural, a pretensão de retomada do bem deve ser precedida por notificação premonitória, nos termos do inciso VI e V do art. 95 da Lei nº 4.504/1964 (Estatuto da Terra), o que, in casu, restou devidamente comprovada, antes do prazo de 6 (seis) meses anteriores ao vencimento do contrato, em os sucessores do arrendante, como lhes possibilitado no pactuado (cláusula oitava), exararam a vontade de reaver a posse para exploração, sendo suficiente a afastar o pedido de renovação do contrato; do qual inclusive operou-se a preclusão por ter sido objeto de análise de anterior agravo de instrumento em apenso e devidamente transitado em julgado (arts. 505 e 507, CPC).



    5. Reconhecida a validade do contrato e a indevida prorrogação, impositivo o julgamento de improcedência dos pedidos iniciais (art. 485, I, CPC)e condenação do autor às custas e honorários advocatícios, estes majorados pelo desprovimento do apelo interposto pelo autor.



    6. Já quanto a segunda apelação, em que provida para afastar a inclusão dos herdeiros no polo passivo, pois já representados pelo inventariante (art. arts. 75, VII e 618, I; CPC), assim como para analisar os pedidos reconvencionais omissos na sentença, dada a parcial procedência, imperativa a inversão dos ônus sucumbenciais, passando ao encargo do reconvindo/autor, não incorrendo em hipótese de majoração recursal (art. 85, § 11, CPC).



    7. Não há litispendência se, embora com base no mesmo contrato, a parte autora pretenda a renovação do arrendamento e em ação diversa a reintegração na posse do imóvel rural inviabilizada pelo sucessor do arrendante.



    8. Prejudicados estão os pedidos de tutela provisória formulados na reconvenção, visto que a reconvinte é quem está na posse do imóvel rural.



    AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.



    1ª APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.



    2ª APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente